Tribunal: TJPA
Processo: 0830669-16.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830669-16.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, NEWTON CARNEIRO

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CRISTINA DE FATIMA DA CUNHA OLIVEIRA, EDILEA BATALHA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Inexistindo fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830669-16.2017.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADAS/APELADAS: CRISTINA DE FÁTIMA DA CUNHA OLIVEIRA e EDILEA BATALHA DA CUNHA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão monocrática, sob o ID n. 8277131, de minha lavra, em que neguei provimento ao recurso de Apelação Cível, conforme ementa, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO ORIGINÁRIA DE EXECUÇÃO. IMÓVEL PENHORADO ALIENADO A TERCEIRO. INEFICÁCIA. REQUISITOS. AVERBAÇÃO DE PENHORA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. MÁ-FÉ DO ADQUIRIENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- De acordo com os dispositivos legais acerca da matéria e da remansosa jurisprudência do STJ, a ineficácia da penhora perante terceiros se faz presente, caso não haja a respectiva averbação no cartório de registro de imóveis, ou se comprovada a má-fé do adquirente, o que não ocorreu no presente caso. 2- Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.”

Em suas razões, sob o ID n. 8526549, o agravante alegou, preliminarmente, que a decisão monocrática seria nula, em face da ausência dos requisitos para o desprovimento do recurso de forma monocrática e diante das questões apontadas em sede de apelo; apontando, desse modo, que a Súmula 568 do STJ teria sido superada pelo Código de Processo Civil de 2015.

E que, nesse sentido, todas as questões ventiladas no recurso de Apelação deveriam ser apreciadas pelo colegiado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 8551453, em que os agravados refutaram os argumentos apresentados pelo agravante; pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC; bem como a majoração dos honorários recursais para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e mais, com relação as assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal, cingindo-se apenas a impugnar, de fato, a natureza monocrática da decisão, e pugnando pela sua nulidade.

Todavia, a decisão monocrática baseou-se também no Regimento Interno desta Corte de Justiça, mais precisamente, no art. 133, XI, “d”, que dispõe o seguinte:

“Art. 133. Compete ao relator:

...

XI- negar provimento ao recurso contrário:

...

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

Assim, considerando que a decisão monocrática se fundamentou em jurisprudência dominante do Tribunal da Cidadania, a preliminar de nulidade deve ser afastada.

Ademais, e, diante da singela alegação de que os argumentos apresentados em sede de apelo deveriam ser analisados pelo colegiado, trago à colação trecho da decisão agravada, senão vejamos:

“
Com efeito, o art. 792 do CPC/2015 preleciona o seguinte:

‘
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem’.

Ademais, colaciono o disposto no art. 844 do citado dispositivo legal, senão vejamos: ‘Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.’

E, ainda, mister pontuar os termos da Súmula n. 375 do STJ,
in verbis
: ‘O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.’

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no seguinte sentido: ‘PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE.JULGAMENTO: CPC/2015.1. Embargos de terceiro, opostos em 07/05/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 19/08/2019 e concluso ao gabinete em 28/08/2020.2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de alienações sucessivas.3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor.4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art.593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et dejure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015).Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015).6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.7. Desse modo, são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. 8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que não se exige a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Tal exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação àquele que tem relação jurídica com o credor.9. No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações, existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo.10. No particular, o imóvel não foi adquirido pelos recorridos (embargantes) diretamente dos executados, mas sim de terceiro que o comprou destes. Embora tenha sido reconhecida a fraude na primeira alienação, isto é, dos executados ao adquirente primitivo, o quadro fático delineado na origem revela que a credora não havia procedido à averbação, na matrícula do imóvel, da pendência de execução, tampouco se desincumbiu de comprovar a má-fé dos adquirentes posteriores; isto é, de que eles tinham conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Não há que se falar, assim, em ineficácia da alienação subsequente.11. Recurso especial conhecido e desprovido.”

Nesse contexto, compulsando os autos, vislumbro que não consta na certidão de registro do imóvel em questão, quaisquer averbações acerca da penhora ou da pendência de ação executiva sobre o bem (ID n. 5643313); assim também, o recorrente não se desincumbiu de provar a má-fé da adquirente, ônus que lhe cabia, uma vez que a simples menção de que a compradora deveria ter tomado mais acuidade no momento da compra e venda e que fora registrada a penhora no cartório de depósito público não fazem prova da ausência de boa-fé da parte, nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ.

Em relação à alegação de que não teria dado causa à instauração do processo, em face de que se trataria de dívida do executado, Sr. Newton Carneiro; entendo que poderia não ter ocorrido na Ação de Execução; todavia, não se demonstrando da mesma forma a posição do recorrente nos presentes autos de Embargos de Terceiros, quando, inicialmente, apresentou impugnação e, hodiernamente, recurso de Apelação Cível, incorrendo, desse modo, nos ônus sucumbenciais.

No que se refere ao pedido de majoração recursal para 20% (vinte por cento), apresentado em contrarrazões pelos agravados; vislumbro que, na decisão recorrida, já foram arbitrados, em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, e, sendo, assim, a sua pretensão deveria ser veiculada em recurso próprio.

Assim, anoto que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, devidamente fundamentada em sintonia ao entendimento do Colendo STJ.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos agravados, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/06/2022